Tribunal: TJDFT
Processo: 0700601-90.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700601-90.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON DA CRUZ GONCALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial Cível de Fazenda Pública do DF na qual restou indeferida a tutela antecipada para que o Distrito Federal seja compelido a realizar procedimento cirúrgico denominado DISSECTOMIA LOMBAR Na via do presente recurso, a agravante sustenta que a urgência do caso está sustentada em laudo médico que indica que “Paciente apresenta fraqueza motora de grau III e segue com dores constantes, sofrimento psíquico e possibilidade de perda de função de membro. Os tratamentos conservadores não foram eficazes para tratamento e melhora dos sintomas. E a falta do tratamento proposto/adequado está contribuindo para que as dores irradiem para membro inferior esquerdo.” Aduz ainda que “A Administração Pública em resposta (Ofício n° 3502/2022- ao HOSPITAL REGIONAL DE PARANOÁ (SES/SRSLE/HRL), informou que, embora reconheça a inserção e a necessidade do pedido do procedimento cirúrgico após regular consulta no dia 24/03/2022, os leitos da unidade encontram-se lotados com pacientes muito mais graves por isso, não há previsão de convocação do paciente para realizar o procedimento.” Pede a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça à parte autora, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, procedimento cirúrgico de CIRURGIA DE DISSECTOMIA LOMBAR. É o relato do necessário. DECIDO Defiro a gratuidade de justiça à agravante. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela nos juizados especiais de fazenda pública. Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Nos termos do artigo 6o da Constituição Federal, a saúde é direito fundamental de todos, garantido constitucionalmente e dever do Estado, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, bem como ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Cabe desatacar, ainda, que, nos termos do art. 198 da CF: "As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: II atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais". Assim, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão. Não obstante, para que haja intervenção do Judiciário, deve se mostrar grave a omissão ou inércia do ente Estatal, sobretudo no contexto de pandemia de Coronavírus, no qual os recursais estão sendo priorizados para o combate da doença. Demais disso, o quadro deve ser urgente, evitando a imposição de realização de procedimento médico que possa aguardar a fila regulatória, preservando assim também os direitos das demais pessoas que aguardam. No caso dos autos, embora o laudo médico aponte a gravidade do problema e a urgência do caso, é certo que também há indicação de que não há risco de vida, ou mesmo que o risco de debilidade ou perda de função seja iminente. Demais disso, o agravante já está inserido na lista de espera para realização do procedimento, sendo informado, entretanto, que “(...) No atual momento não há previsão de chamada deste paciente para cirurgia devido a lotação dos leitos da unidade com pacientes muito mais graves (oncológicos e fraturas)” Nesse contexto, sem embargo de eventual nova análise após a instauração do contraditório, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal, pois ausentes os requisitos legais. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília/DF, 26 de abril de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora